Tribunal: TJMT
Processo: 1005853-49.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005853-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), F N CLAUDINO COMERCIO - ME - CNPJ: 11.193.111/0001-88 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), FABLO NOGUEIRA CLAUDINO - CPF: 012.455.071-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005853-49.2021.8.11.0003

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
FABLO NOGUEIRA CLAUDINO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
IM
PROCEDÊNCIA
–

RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO
PERANTE A CESSIONÁRIA DO CRÉDITO
ORIGINÁRIO

–

CESSÃO DE CONTRATOS DIVERSOS DAQUELE EMBASA A AÇÃO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA
–

RECURSO PROVIDO.

1.

C
onstatado que o pagamento realizado pelos embargantes/apelados junto à empresa cessionária do crédito originário se refere a contratos bancários diversos daquele que embasa a presente ação monitória, inexistindo dos autos prova da quitação da dívida, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação monitória.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
em face de

FABLO NOGUEIRA CLAUDINO
,
contra
a
sentença que
acolheu os embargos monitórios e
julgou improcedente a pretensão monitória, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado sem
10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que não houve a quitação da dívida cobrada,
pois
esta
é oriunda de contrato diverso do cedido à empresa
Fundo

de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI
e renegociado com o requerido.

Defende a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência
em razão do princípio da causalidade
, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em razão do inadimplemento do requerido.

Subsidiariamente,
requer a redução da verba de sucumbência arbitrada, em razão de não se tratar de causa complexa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
282500449
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o autor, ora apelante,
alegou ser
credor do requerido da importância de
R$ 202.126,67 (duzentos e dois mil cento e

vinte e seis reais e sessenta e sete centavos),
correspondente
ao
valor
atualizado
do
Instrumento Particular
d
e Confissão
d
e Dívida
e

o
utras Avenças

celebrado entre as partes em 19/06/2020,
no valor original de
R$ 149.555,44 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), para ser quitado
em 60 parcelas mensais

e consecutivas com vencimento da primeira parcela em 19/10/2020.

Em razão do não pagamento de nenhuma das parcelas, foi ajuizada a presente ação.

A parte requerida apresentou embargos monitórios alegando, em síntese, que a dívida foi
renegociada e
quitada junto a
o cessionário do crédito
,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos
.

Pois bem.

Conforme acima exposto, a
presente ação monitória foi ajuizada
para cobrança de dívida no valor de R$ 202.126,67, decorrente do inadimplemento do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 13803933
, celebrado entre as partes em 19/06/2020
, consoante se verifica abaixo
(ID
282498895
):

Com efeito, observa-se dos documentos juntados
pelo apelado

nos
IDs

282499863
,
282499864
e

282499866

que houve a renegociação
e pagamento
à

empresa cessionária

Fundo de Investimento e
m Direitos Creditórios

Multisegmentos

Npl
Ipanema V
I
d
e dívidas
relativas a contratos firmados originariamente com o
banco apelante
.

Ocorre que, verifica-se
do documento "
C
ondições de
A
cordo" de ID
282499863
, firmado entre
o
apelado
e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI,
que
os contratos bancários renegociados foram os de números 3851382714910194 e 5301382545967299, oriundos dos
contratos originários de números 13827148 e 13825455
, respectivamente, todos pactuados com o Banco Bradesco
, ou seja,
diversos do ora cobrado
.

Desta feita, constatado que
o pagamento realizado pelos embargantes/apelados junto à empresa cessionária do crédito originário
se refere
a contratos bancários diversos daquele que embasa a presente ação monitória
,
inexistindo dos autos prova d
a quitação da dívida, impõe-se a reforma da sentença para
julgar procedente a ação monitória
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso

a fim de reformar a sentença monocrática para rejeitar os embargos monitórios e julgar
procedente a
pretensão monitória,
constituindo de
pleno direito a dívida em título executivo judicial
e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025